Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-38.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA INADEQUADO. REGRA DO ARTIGO 292, DO CPC. CONTEÚDO PATRIMONIAL SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que (i) declarou rescindido o compromisso de venda e compra de imóvel discutido; (ii) declarou abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas 4.1.1; 4.2.2., 4.3.; 4.5, por afrontar o texto do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) condenou a restituição das 52 (cinquenta e duas) parcelas contratuais pagas com a retenção de 10% a título de cláusula penal e despesas administrativas, bem ainda valores referentes ao IPTU de 2018 a 2019; e, (iv) determinou a reintegração da empresa (promovida) na posse direta do imóvel.
2. Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais).
3. Valor da causa atribuído de forma inadequada, sem observância ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão é fundada na rescisão de contrato de venda e compra de imóvel cujo importe é de R$ 91.216,00 (noventa e um mil e duzentos e dezesseis reais), de modo que supera a limitação imposta pelo art. 3o, da Lei n. 9.099/1995.
4. Matéria de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição. , para tanto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais.
5. Revogação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito (485, inciso IV, do CPC c.c art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995).
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JORGE SEQUEIRA FILHO - CPF: 001.601.321-26 (RECORRENTE), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020